Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO DO BEM ANTERIORMENTE AO ATO DE CONSTRIÇÃO. DESCONHECIMENTO DA PENDÊNCIA DEMANDA JUDICIAL EM FACE DO ALIENANTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. ESTADO DE INSOLVÊNCIA NÃO CONFIGURADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça quando a atual situação econômica do apelado, comprovada pelos elementos do processo, não evidencia que ele possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade.

2. A alienação do bem móvel pode configurar fraude à execução, conforme o artigo 792 do Código de Processo Civil, notadamente em hipóteses nas quais haja averbação em seu registro da pendência de ação com pretensão reipersecutória, de processo de execução, de ato de constrição judicial originário de processo em que tenha sido arguida a fraude, de ação capaz de reduzir o devedor-alienante à insolvência ou, ainda, em outros casos previstos expressamente em lei. Além disso, conforme a Súmula de no 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

3. No caso dos autos, houve a demonstração de que a alienação do bem ocorrera anteriormente à decretação do ato constritivo, de modo que a conclusão adotada pelo juízo sentenciante decorre da própria análise dos elementos de prova, não tendo a parte embargada/apelante logrado êxito em demonstrar as alegadas inconsistências havidas entre as versões dos fatos narradas pelo alienante/executado, no cumprimento de sentença, e pelo adquirente/embargante, nos embargos de terceiro.

4. Em se tratando de alegação de fraude à execução, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o terceiro adquirente de boa-fé deve ser protegido, não havendo ineficácia do ato negocial diante da ausência de demonstração de má-fé, incumbindo ao credor o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha ciência da constrição ou de demanda contra o devedor alienante capaz de reduzi-lo à condição de insolvente.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.